Tribunal: TJDFT
Processo: 0001897-15.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM OUTRO PROCESSO. NOVA SUBSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se o acusado, reincidente não específico, já foi agraciado com tal benefício e, ainda assim, voltou a delinquir.
2. Apelação conhecida e desprovida.